Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-75.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001663-75.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO BARBOZA DA SILVA - CPF: 035.501.571-42 (RECORRENTE), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.748.749/0001-23 (RECORRIDO), MAGDA ZACARIAS DE MATOS - CPF: 726.891.452-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE PRODUTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (08 ANOS DE USO) – TESE DE VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – TESE DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPRA DE VEÍCULO USADO – COMPRA POR VALOR INFERIOR À TABELA FIPE – VEÍCULO COM LONGOS ANOS DE USO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE GARANTIA – ADVERTÊNCIA QUANTO AO ESTADO DO VEÍCULO – DIREITO DE INSPEÇÃO DO AUTOMÓVEL ASSEGURADO – DESGASTE NATURAL – NOTA FISCAL COMPROVA MANUTENÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DO USO REGULAR DO BEM – COMPRA SEM VISTORIA DETALHADA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, de modo que não pode invocar a própria torpeza e esperar a mesma qualidade de bem novo.

Age de boa-fé o vendedor de veículo usado que o coloca à disposição do comprador para vistoria mecânica, pois aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, com o fim de conhecer os riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Outrossim, sabe-se que por conta do tempo de vida útil do veículo e da utilização corriqueira surgem desgastes naturais com manutenção e troca de peças que se desgastam naturalmente, tal como comprovado pela nota fiscal juntada nas quais se demonstra que a parte promovente realizou ampla revisão de peças e componentes desgastados, por sua vontade, ainda que após apresentação do problema.

Não tendo sido fornecido garantia do produto, o qual sabidamente era usado e desgastado, com as devidas advertências e com a colocação do produto à disposição do consumidor para realização de vistoria, mostra-se presente a culpa exclusiva, não se tratando de vício oculto, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “muitas vezes as negociações são realizadas por valores inferiores aos sugeridos pela Tabela Fipe”, bem como que “além de a concessionária ter referido que não se responsabilizaria pela qualidade do produto, também assegurou à adquirente a faculdade de inspecionar o automóvel”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não aplicou a devida justiça e equidade, uma vez que se trata de vício oculto no motor, não se tratando de vício de fácil constatação, não podendo o consumidor ser lesado e prejudicado por tal situação.

Argumentou que “O código de defesa do consumidor (CDC) em seu artigo 26 e bem claro com relação ao período de garantia de produtos duráveis sendo estipulado em clausula contratual ou não, no caso apresentado, o veículo foi adquirido no dia 26 de novembro, no dia 05 de dezembro, depois de ter rodado aproximadamente 165 km apresentou o problema ou seja, com 09 dias após a compra depois de percorrer 165 km, o veículo fundiu o motor, com relação ao caso vejamos o que diz o artigo 26 do CDC”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial a fim de condenar a parte promovida a restituir o dano material sofrido, consistente no valor pago pelo guincho (R$ 900,00), peças (R$ 830,00), mão de obra (R$ 2.800,00) e valor da passagem para retornar a sua cidade (R$ 96,30), além de indenização por dano moral (R$ 2.000,00).

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se fere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de vício em veículo adquirido.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “muitas vezes as negociações são realizadas por valores inferiores aos sugeridos pela Tabela Fipe”, bem como que “além de a concessionária ter referido que não se responsabilizaria pela qualidade do produto, também assegurou à adquirente a faculdade de inspecionar o automóvel”. Cito trecho dos fundamentos utilizados na origem para julgar improcedente o pleito inicial:

A inconformidade não prospera.

Primeiramente deve-se pontuar que não se está diante de veículo zero quilômetro, mas sim de um automóvel com 08 anos de uso.

Nesse ponto, importante ressaltar que a jurisprudência entende se tratar de ônus do comprador verificar as condições do veículo usado, antes de celebrar o negócio, especialmente quando o bem possui elevada quilometragem e foi fabricado há um bom tempo, pois é sabido não ser incomum a constatação de problemas mecânicos decorrentes do desgaste natural das peças com o passar do tempo e utilização.

[...]

Outra circunstância importante é que a operação comercial, realizada pelas partes, envolveu veículo de repasse, isto é, o carro foi repassado no estado em que se encontrava para a compradora, provavelmente para ser revendido a terceiros, sem nenhuma garantia sobre motor, câmbio ou qualquer outro componente.

Por este motivo, muitas vezes as negociações são realizadas por valores inferiores aos sugeridos pela Tabela Fipe.

Como visto, além de a concessionária ter referido que não se responsabilizaria pela qualidade do produto, também assegurou à adquirente a faculdade de inspecionar o automóvel. Portanto, antes de adquirir o veículo, a parte autora teve a oportunidade de examiná-lo, a fim de ver se o negócio valia a pena.

Insurge-se a parte promovente como argumento de que se trata de vício oculto no motor, não se tratando de vício de fácil constatação, não podendo o consumidor ser lesado e prejudicado por tal situação, especialmente porque o veículo apresentou vício com apenas 09 dias de uso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que apresenta raciocínio coerente com a provas produzidas, assim como com as regras de julgamento, responsabilidades e ônus da prova.

Primeiramente, é preciso ponderar que apesar de alegar que o motor fundiu, se verifica que não há prova da queima do motor, fato que se verifica a partir da nota fiscal juntada que demonstra ter havido manutenção e troca de peças que denotam uso natural do veículo. Aliás, a parte promovente adquiriu um veículo usado, com longos anos de desgaste e não comprovou que realizou sequer uma vistoria antes de utilizar o bem, nem mesmo para celebrar viagem.

Destaco que a compra fora realizada em 26/11/2018 e o recibo do guincho está datado de 09/12/2018, no entanto a nota fiscal das peças está datado de 09/01/2019 assim como a nota fiscal de mão de obra.

Com efeito, em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, de modo que não pode invocar a própria torpeza e esperar a mesma qualidade de bem novo.

Portanto, age de boa-fé o vendedor de veículo usado que o coloca à disposição do comprador para vistoria mecânica, pois aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, com o fim de conhecer os riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Outrossim, sabe-se que por conta do tempo de vida útil do veículo e da utilização corriqueira surgem desgastes naturais com manutenção e troca de peças que se desgastam naturalmente, tal como comprovado pela nota fiscal juntada nas quais se demonstra que a parte promovente realizou ampla revisão de peças e componentes desgastados (biela, kit bucha, correia dentada, mangueira suspensão, chicote, arruela e parafusos, etc), por sua vontade, ainda que após apresentação do problema, o que deveria ter verificado quando da compra, por se tratar de peças relativas a desgaste natural.

Não tendo sido fornecido garantia do produto, o qual sabidamente era usado e desgastado, com as devidas advertências e com a colocação do produto à disposição do consumidor para realização de vistoria, mostra-se presente a culpa exclusiva, não se tratando de vício oculto, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021